Tribunal: STF
Processo: RE 554874
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA
   DECIDIDA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO
   CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz
   de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.